Tribunal: TJSP
Processo: 2266196-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação atípica - Contrato de cessão de espaço em Shopping Center com finalidade comercial – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante de liminar penhora sobre bens da proprietária da pessoa jurídica executada/agravada no cumprimento de sentença – Desnecessidade da instauração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação atípica - Contrato de cessão de espaço em Shopping Center com finalidade comercial – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela exequente/agravante de liminar penhora sobre bens da proprietária da pessoa jurídica executada/agravada no cumprimento de sentença – Desnecessidade da instauração de desconsideração da personalidade jurídica – Nos casos de empresa sob firma individual, o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o do único sócio pessoa física, inexistindo separação patrimonial entre elas – Precedentes – Possiblidade de inclusão na proprietária da executada no polo passivo – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.